Tribunal: TJPA
Processo: 0000780-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000780-33.2015.8.14.0006
APELANTE: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEMUTRAN. AUTORIDADE DO AGENTE DE TRÂNSITO. PRESENTE. INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao analisar os autos suspostamente litispendentes, de nº. 0000561-20.2015.814.0006, verifiquei a inocorrência da preliminar de ordem pública, pois mesmo possuindo as mesmas partes e causa de pedir, o pedido é diferente, portanto, não são idênticas as ações.

2.

Diferentemente do alegado pela parte recorrente, quem lhe aplicou a penalidade não foi uma autarquia de trânsito e sim a própria Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Castanhal, através da prestação centralizada do serviço.

3.

O Município de Castanhal executa a atividade diretamente, por meio de seus agentes e órgãos, classificado como Administração Direta, ocorrendo, tão somente a desconcentração que é a distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, que no caso é a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, prevista na Lei Orgânica do Município de Castanhal a partir do art. 117 ao art. 123, sendo regulamentada através do Decreto Municipal nº. 117/17.

4.

O §4º do art. 280 do CTB, prevê que a autoridade de trânsito poderá ser o servidor civil, estatutário ou celetista, ou, ainda, policial militar designado pela autoridade trânsito. Redação que contraria a afirmação quanto à necessidade de o agente de trânsito ser servidor efetivo.

5.

A documentação acostada não é suficiente para provar o fato alegado, qual seja, de que o apelante não praticou a infração em razão do veículo está em manutenção em uma oficina mecânica na data apontada na notificação.

6.

Ao penalizar o recorrente, nos termos do art. 193; que tipifica o trânsito com veículo em marcas de canalização, que são os sinais na pavimentação também conhecidas como faixa “zebrada” ou zona de pavimentação não utilizável (ZPA), cujo objetivo é canalizar o tráfego e assim organizá-lo; o ato do agente administrativo praticado é considerado verídico.

7.

Ausente a prova de fato constitutivo do direito do autor, não há como se condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais assim como anular o ato administrativo.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 22/02/2021 a 01/03/2021.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização interposta por
ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO
em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
.

A inicial da ação anulatória narrou que em
21/11/14
, o autor, aqui apelante, recebeu a notificação de autuação de multa, baseada no art. 193 do Código Brasileiro de Trânsito, sendo-lhe imposta a penalização de natureza grave e o registro de 07 (sete) pontos em sua carteira.

Disse que mesmo interpondo recurso administrativo, munido de todas as provas de que o seu veículo jamais teria transitado por aquele município, assim como, a declaração de uma oficina mecânica de que na data da autuação o carro estava desmontado em suas dependências, a penalidade foi mantida.

Apontou que um dos motivos do indeferimento administrativo foi o fato da recusa, por uma servidora, de juntar a declaração de que o automóvel estava recolhido em uma oficina mecânica à época da autuação.

Concluiu ao requerer a anulação do auto de infração de trânsito nº. A200167972, através da notificação nº. 0002002138, bem como a condenação da SEMUTRAM-Secretaria Municipal de Trânsito de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 02 (dois) salários mínimos.

No id. 982223 - Pág. 1 ou fl. 92, o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da existência de litispendência estabelecida com o processo nº. 0000561-20.20.2015.814.0006.

Opostos embargos de declaração (id. 982224 - Pág. 1/4 ou fls. 94/97), a sentença proferida foi modificada e julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, por não terem sido comprovadas as alegações.

Inconformado, o autor interpôs apelação (id. 982227 - Pág. 1/17 ou fls. 109/125) e argumentou que a autarquia municipal de trânsito não teria legitimidade para autuar o apelante, uma vez que não foi devidamente criada por lei ordinária.

Como segundo argumento, afirmou que assim como a autarquia não tem legitimidade para autuar os condutores, do mesmo modo os agentes de trânsito não foram investidos com esse poder, dada a sua contratação ilegal, já que ocupam o cargo sem aprovação em concurso público.

Ponderou que o agente de trânsito não pode autuar o condutor que não usa o cinto de segurança, sem a devida abordagem do veículo, sob pena de infringir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também alegou que, a sua defesa administrativa foi prejudicada em razão da autarquia, através de uma servidora, ter se recusado a receber o seu recurso munido com todos os documentos necessários à comprovação de não ter cometido a infração de trânsito que lhe foi imputada.

Intimado, o Município de Castanhal apresentou contrarrazões ao recurso (id. 982229 - Pág. 1/5 ou fls. 137/141), em que apontou a ocorrência de litispendência dos autos com o a ação nº. 0000561-20.2015.814.0006, o que obriga a extinção do feito sem a resolução do seu mérito.

Arrazoou que o apelante não comprovou os fatos narrados, seja pela apresentação de documentos ou nota fiscal dos supostos serviços mecânicos prestados ao tempo da autuação, situação que determina a manutenção da improcedência do pedido formulado na inicial.

Concluiu ao pedir que a sentença proferida seja mantida em sua integralidade.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 1016919 - Pág. 1/4 ou fls. 236/239).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da autuação de trânsito sofrida pelo apelante, através da notificação nº. 0002002138, auto de infração nº. A200167972, pela infringência do art. 193 do CTB, no veículo Ford Fiesta, placa OBZ6523- Ananindeua/PA, no dia 13/11/2014, às 08:35 h, na Av. Barão do Rio Branco c/ a Travessa 1º de Maio, Castanhal/PA (id. 982219 - Pág. 18 ou fl. 39).

1)

DA LITISPENDÊNCIA
.

Persiste o Município de Castanhal quanto à existência de litispendência entre a presente ação anulatória com a ação anulatória nº. 0000561-20.2015.814.0006.

Todavia, ao analisar os autos suspostamente litispendentes, de nº. 0000561-20.2015.814.0006, verifiquei a inocorrência da preliminar de ordem pública, pois mesmo possuindo as mesmas partes e causa de pedir, o pedido é diferente, portanto, não são idênticas as ações.

Enquanto a consequência jurídica (pedido) aqui almejada é a anulação do auto de infração
nº. A200167972
, cuja notificação foi a de
nº. 0002002138
em razão da incorrência na infração de trânsito tipificada no art. 193 do CTB (Transitar com o veículo marcas de canalização); no processo nº. 0000561-20.2015.814.0006, foi requerida a anulação do auto de infração
nº. A200168181
, que gerou a notificação de
nº. 0002004661
, pelo cometimento da infração descrita no art. 167 do CTB (Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65).

Como se vê o pedido é distinto, assim, não existindo litispendência.

2)

DA LEGITIMIDADE DA SEMUTRAN CASTANHAL
.

Disse o apelante que a penalidade que lhe foi aplicada deve ser anulada em razão da ilegitimidade da autarquia de trânsito em desempenhar o referido poder.

Porém, diferentemente do alegado pela parte recorrente, quem lhe aplicou a penalidade não foi uma autarquia de trânsito e sim a própria Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Castanhal, através da prestação centralizada do serviço.

No caso, o Município de Castanhal executa a atividade diretamente, por meio de seus agentes e órgãos, classificado como Administração Direta, ocorrendo, tão somente a desconcentração que é a distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, que no caso é a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, prevista na Lei Orgânica do Município de Castanhal a partir do art. 117 ao art. 123, sendo regulamentada através do Decreto Municipal nº. 117/17.

Destarte, ao ser aplicada a penalização de trânsito nos termos do art. 84, VI da CF, pela Administração Direta Municipal, qual seja, o Município de Castanhal através de seu órgão de trânsito, representado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, não há que se falar em ilegitimidade da parte autuante. Logo, rejeito a preliminar.

3)

DA ILEGITIMIDADE DO AGENTE DE TRÂNSITO
.

Como segundo argumento, alegou o apelante que o agente de trânsito que lhe autuou não foi devidamente investido no poder de polícia praticado, já que não se trata de um servidor efetivo.

Não obstante ao afirmado, não há como ser procedente o pedido de ilegitimidade, uma vez que não há prova nos autos do alegado, o que existe anexo ao caderno processual é a notificação oficial do cometimento da infração emitido pelo Município de Castanhal através da Secretaria de Trânsito.

Ademais, o §4º do art. 280 do CTB, prevê que a autoridade de trânsito poderá ser o servidor civil, estatutário ou celetista, ou, ainda, policial militar designado pela autoridade trânsito. Redação que contraria a afirmação quanto à necessidade de o agente de trânsito ser servidor efetivo.

Assim, rejeito a arguição de ilegitimidade.

4)

DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.

O apelante foi atuado por ter incorrido no art. 193 do CTB, conforme notificação recebida (id. 982219 - Pág. 18 ou fl. 39).

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I do CPC, caberá ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, como se vê da redação do citado artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Nesse sentido, a parte que alega deverá buscar os meios necessários que comprovem os fatos alegados e, em consequência, convençam o julgador da sua veracidade.

Todavia, compulsando os autos, verifiquei que a documentação acostada não é suficiente para provar o fato alegado, qual seja, de que o apelante não praticou a infração em razão do veículo está em manutenção em uma oficina mecânica na data da apontada na notificação.

Como bem salientado pelo Juízo de piso, a declaração de serviços prestados apresentado pelo recorrente data de
20/11/2014
(id. 982220 - Pág. 7 ou fl. 51), data anterior à sua notificação, que ocorreu em
21/11/2014
, como admitido na exordial à fl. 11, situação que compromete a veracidade do documento.

O documento juntado, na verdade, demonstra a ciência do cometimento da infração em razão da parte estar presente no momento da autuação, sendo formulada a declaração como uma forma de se precaver à penalidade administrativa sofrida.

Sendo assim, como já referido, das provas carreadas aos autos não restaram elementos suficientes que pudessem comprovar minimamente os fatos e fundamentos aduzidos na exordial.

O recorrente foi autuado por um agente administrativo de trânsito, logo, presume-se legitimidade e veracidade da autuação, do ato administrativo.

A presunção de legalidade funda-se no princípio constitucional, inerente aos Estados de Direito, onde toda a ação da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, tendo como base a realidade da prática do ato.

Nesse contexto, o atributo da presunção de legalidade, fundamenta a fé pública de que são dotadas as manifestações de vontade expedidas por agente da Administração Púbica e por seus delegatários, no exercício da função administrativa.

Em razão disso, ao penalizar o recorrente, nos termos do art. 193; que tipifica o trânsito com veículo em marcas de canalização, que são os sinais na pavimentação também conhecidas como faixa “zebrada” ou zona de pavimentação não utilizável (ZPA), cujo objetivo é canalizar o tráfego e assim organizá-lo; o ato do agente administrativo praticado é considerado verídico.

Chamo atenção aos documentos de id. 982219 - Pág. 19/23 ou fls. 40/45 e id. 982220 - Pág. 1/2 ou fls. 46/47, juntados pelo próprio recorrente e que demonstram a existência da zona de pavimentação não utilizável no local onde praticou a infração, situação que reforça a veracidade do ato administrativo praticado pelo agente de trânsito do Município de Castanhal.

Assim, ausente a prova de fato constitutivo do direito do autor, não há como se condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais assim como anular o ato administrativo.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, nos termos do art. 373, I do CPC
, CONHEÇO DE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença atacada.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 04/03/2021